Tribunal: TJMT
Processo: 1021432-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021432-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (EMBARGANTE), ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI - CPF: 820.354.901-20 (EMBARGANTE), DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (EMBARGANTE), ARLINDO WOBETO - CPF: 193.267.939-15 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (EMBARGADO), ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO - CPF: 016.721.407-14 (ADVOGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), BRUNO ROBERTO CASAGRANDE - CPF: 391.006.898-74 (ADVOGADO), GUILHERME CAPATTI CARDOSO - CPF: 755.489.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de reforma da decisão recorrida para que os atos expropriatórios recaiam primeiramente sobre imóvel dado em garantia hipotecária. Os Embargantes alegam omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém omissão, contradição ou obscuridade que justifica a oposição dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para a rediscussão da matéria.

4.

O acórdão impugnado decidiu de maneira fundamentada todas as questões relevantes, afastando a aplicação do artigo 835, § 3o, do CPC e justificando a impossibilidade de restringir os atos executórios exclusivamente ao imóvel hipotecado.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da ordem de penhora sobre o bem dado em garantia real, quando a sua aplicação compromete a efetividade da execução.

6.

A alegação de contradição quanto à suposta penhora de outros bens não pode ser apreciada, pois a matéria não foi objeto do agravo de instrumento originalmente interposto.

7.

A insatisfação da parte com a decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.
A relativização da regra do artigo 835, § 3o, do CPC é possível quando a penhora exclusiva sobre o bem dado em garantia pode comprometer a efetividade da execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI
e
OUTROS
opuseram

Embargos de Declaração em id. 269903778, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 267833294, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes.

Os Embargantes afirmam que o julgado incorreu em contradição, ao fundamentar sua decisão relativizando a regra de preferência sob o argumento de que a alienação do bem hipotecado seria dificultada devido a existência de outras penhoras sobre ele, contudo permitiu a penhora de outros bens dos Agravantes que também possuem constrições anteriores.

Argumentam que tal contradição compromete a coerência da fundamentação e a lógica do procedimento executório, tendo em vista que o imóvel hipotecado foi ofertado como garantia específica para a dívida exequenda, enquanto os demais bens constritos não possuem qualquer vínculo direto com a obrigação executada.

Apontam que o argumento de que a alienação do bem hipotecado seria dificultada não se sustenta ante a autorização tácita à Exequente/Embargada de prosseguir a execução sobre os imóveis registrados no Cartório do 2° Ofício de Cuiabá-MT, sob as matrículas n. 80.481-R-8 e n. 80.502-R-1, os quais também possuem restrições.

Aduzem que embora e execução ocorra no interesse do Credor, deve ser observado os limites impostos pela legislação e os direitos das partes envolvidas, de maneira que, a duplicidade de penhoras sobre os mesmos bens não apenas desrespeita essa diretriz, como compromete a segurança jurídica.

Asseveram ainda que o acórdão embargado é omisso ao não fazer uma análise detalhada e criteriosa sobre a viabilidade do bem hipotecado, limitando-se a afirmar que a existência de penhoras prévias sobre o imóvel dificultaria sua alienação.

Não foram apresentados elementos concretos que demonstrem que o prosseguimento da execução sobre o bem hipotecado seria menos eficaz ou mais oneroso do que a alienação dos demais bens penhorados.

Além disso, também não esclarece como a alienação dos bens penhorados que também possuem restrições registradas seriam mais ou menos problemática do que a alienação do bem hipotecado.

Assim, pugna pelo acolhimento do presente recurso para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, sanar os vícios apontados, retificando-se o julgado.

Contraminuta acostada em id. 272390855 na qual a Embargada requer a rejeição dos Embargos opostos e a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2° do Código de Processo Civil.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, dentro dos limites da controvérsia recursal, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Recorrentes alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

(...). O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para que os atos expropriatórios recaiam primeiramente sobre o bem oferecido em garantia hipotecária (“Chácara Glória”, registrada sob a matrícula n. 34.475 perante o 1o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT) e, somente após, seja autorizada outras medidas executivas.

Conforme dispõe o artigo 835, § 3o do Código de processo Civil:

§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Em que pese à previsão supracitada
, não se pode desconsiderar que a ordem de constrição sobre o bem dado em garantia não é absoluta e não pode prejudicar o Credor a satisfazer seu crédito, especialmente porque a execução se realiza no interesse do Exequente, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, assim como porque a norma em questão foi instituída em benefício do Credor e não para criar embaraços desnecessários.

Consoante se mostra incontroverso nos autos, em especial pela Escritura Pública de Garantia Hipotecária de id. 237059187,
o imóvel dado em garantia no negócio jurídico já contém outras averbações de hipoteca com grau de preferência, além de outras dívidas/obrigações, em especial o desmembramento de parte do bem em favor da União e a imissão parcial da área em favor do Estado de Mato Grosso.
(...).

Além disso,
convém pontuar que o valor venal do imóvel expresso no aludido documento é de R$ 65.455,90 (sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), e ainda que se possa considerá-lo em valor superior, a dívida executada na origem supera o patamar de R$ 8.579.365,53 (oito milhões quinhentos e setenta e nove mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Diante de todo o contexto apresentado,
não há elementos mínimos a assentar que o imóvel constituído em garantia será suficiente para satisfação do débito, pois ao que tudo indica é irrisório em face do montante devido, não está desembaraçado, além de não ser o interesse do Credor em assim proceder.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é predominante no sentido de que a preferência estabelecida no artigo 835, § 3o, do Código de Processo Civil é relativa, de modo que é possível deixar de aplicar essa norma em situações excepcionais.

Nesse ponto,
“ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório”
(STJ - REsp: 1851436 PR 2019/0357960-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021).

(...).

Registra-se que a demanda executiva tramita desde 2019 sem que os executados tenham oferecido qualquer bem à penhora ou mesmo feito proposta de acordo para saldar a dívida, de maneira que, o redirecionamento da execução para o bem dado em garantia poderia ocasionar mais atraso ao trâmite processual. (...). – sic – id. 267833294. (Destaquei).

Pontua-se que a alegada contradição no entendimento ante o prosseguimento da execução para a penhora sobre os imóveis registrados no Cartório do 2° Ofício de Cuiabá-MT, sob as matrículas n. 80.481-R-8 e n. 80.502-R-1 não é matéria trazida no Agravo de Instrumento inicialmente interposto e sequer foi apreciada no julgado, razão pela qual incabível a sua análise nesse momento.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação dos Embargantes tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Acrescenta-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso não mostra manifestamente protelatório, contudo,
advirto
os Embargantes que a reiteração da pretensão por meio de novos embargos declaratórios poderá implicar na incidência nessa penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025